Tribunal: STF
Processo: HC 231686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Everton Willians Pompeu Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 847.682/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 163 do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, a nulidade das provas oriundas do flagrante em razão da busca pessoal e veicular realizadas sem fundadas suspeitas e sem autorização judicial, sendo ilícitas as provas delas derivadas. 



    Ressalta que a quantidade de droga apreendida é muito pequena e poderá ser desclassificado o tráfico para mero porte para consumo pessoal. 



    Pontua que a autoria delitiva está indevidamente alicerçada apenas no depoimento dos policiais. 



    Argumenta que a gravidade em abstrato do delito ou mesmo o seu caráter hediondo não são suficientes para decretar a prisão preventiva, tampouco constitui fundamentação idônea apta a afastar a incidência de medidas cautelares diversas da prisão ao invés da segregação cautelar, que possui caráter excepcional. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas e a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 23.8.2023.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    No caso em tela, não se verifica flagrante ilegalidade a ponto de se conceder a medida liminarmente, valendo frisar que o decreto prisional mencionou a reincidência específica do paciente (fls. 35-39). No mais, o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020). (eDOC 8)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na reincidência do paciente e não há qualquer vício de fundamentação.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ademais, os autos evidenciam que havia, sim, justa causa para a busca realizada no paciente, reincidente específico. Veja-se:



    Consta da exordial que “policiais militares da ROCAN realizavam patrulhamento de rotina em suas motocicletas pelo local do fato quando avistaram o denunciado, já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. 



    Segue que, ao perceber a aproximação policial, o increpado colocou uma sacola plástica que carregava consigo na cintura e se evadiu, pulando os muros das residências nas imediações. 



    Após acompanhamento, o denunciado foi abordado e em seu poder foi encontrada a sacola plástica contendo cocaína a granel. É dos autos que foi necessário o uso de força física para contê-lo, pois ele resistiu à prisão e agrediu o policial militar Anderson Avellaneda Luz, resultando em lesões corporais de natureza leve, conforme exame de corpo de delito. (eDOC 9, p. 5)



    Ao contrário do que alega o impetrante, o fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, avistar policiais, tentar esconder uma sacola plástica na sua cintura e correr, pulando os muros das diversas residências, configura, sim, justa causa para a busca pessoal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Atente-se a Secretaria Judiciária para a correta identificação da autoridade coatora.



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente